Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-63.2026.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000225-63.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JURANDIR HERCULINO DA COSTA - CPF: 106.976.161-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE AFLIBERCEPT (EYLIA)
. RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA. HEMORRAGIA VÍTREA. PESSOA IDOSA. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. RISCO DE CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. PROCEDIMENTO CONTEMPLADO PELO SUS. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência em demandas de saúde pública exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC e art. 3o da Lei no 12.153/2009.

2. Resta caracterizada a probabilidade do direito quando há prescrição médica especializada, parecer técnico favorável reconhecendo que o procedimento é contemplado pelo SUS e regulação no sistema SISREG como caso de urgência.

3. O perigo de dano evidencia-se pelo risco concreto de cegueira irreversível, precedente de perda visual no olho contralateral pela mesma patologia, idade avançada do paciente (82 anos) e tempo prolongado de espera (desde julho/2023).

4. Em casos de risco de dano irreparável à saúde, deve prevalecer a proteção do direito fundamental, ainda que não caracterizada urgência pelos critérios administrativos padronizados, observando-se os princípios da dignidade da pessoa humana e da celeridade dos Juizados Especiais.

5. Tratando-se de procedimento de média complexidade, a responsabilidade primária é do Estado, sem prejuízo da solidariedade do Município, conforme Tema 793 do STF.

6. Decisão reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JURANDIR HERCULINO DA COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos no 1002659-48.2026.8.11.0041, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento médico oftalmológico.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante, pessoa idosa de 82 anos, portador de hemorragia vítrea em olho esquerdo secundária à retinopatia diabética proliferativa, pleiteando o fornecimento de 03 (três) injeções de droga aflibercept (Eylia) para aplicação intravítrea.

O Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência com base em parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que, embora reconhecesse a necessidade do procedimento e sua contemplação pelo SUS, afastou a caracterização de urgência ou emergência conforme critérios do Conselho Federal de Medicina.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que: a) apresenta quadro clínico grave com risco de cegueira irreversível; b) já perdeu a visão do olho contralateral pela mesma patologia; c) aguarda o procedimento desde julho de 2023; d) possui prescrição médica expressa indicando urgência; e) está classificado no SISREG como "amarelo-urgência"; f) a demora compromete as chances de sucesso terapêutico.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta pela ausência dos requisitos da tutela de urgência, sustentando que não há demonstração de perigo concreto e imediato. O Município de Cuiabá defende que a responsabilidade primária é do Estado, por se tratar de procedimento de média complexidade.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A liminar foi deferida em ID. 347435377.

Passo à análise recursal.

A questão central consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em demanda de saúde pública, especificamente para fornecimento de tratamento oftalmológico especializado.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurá-lo mediante políticas sociais e econômicas (art. 196, CF). A competência para cuidar da saúde é comum a todos os entes federativos, conforme estabelece o art. 23, II, da Constituição Federal.

Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o artigo 3o da Lei no 12.153/2009 autoriza expressamente o juiz a
"deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação".

No caso dos autos, a probabilidade do direito resta evidenciada pelos seguintes elementos:

a) Direito fundamental à saúde:
O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado",
constituindo direito público subjetivo de aplicação imediata.

b) Prescrição médica especializada:
O agravante apresenta relatório médico circunstanciado, elaborado por oftalmologista especialista em retina e vítreo, que atesta a necessidade do tratamento e adverte sobre o risco de cegueira irreversível em caso de demora.

c) Parecer técnico favorável:
O próprio NAT reconheceu que
"o procedimento tem indicação na literatura para tratamento da patologia apresentada pelo Requerente" e que "o procedimento é contemplado pelo SUS".

d) Regulação no sistema:
O paciente encontra-se devidamente regulado no SISREG sob no 482355041, classificado como
"amarelo-urgência".

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo manifesta-se de forma inequívoca:

a) Natureza irreversível da lesão:
O documento médico é expresso ao afirmar que
"caso ocorra maior demora há risco de cegueira irreversível, quadro que já aconteceu com olho contralateral, que não tem mais visão devido a mesma patologia".

b) Tempo de espera:
O agravante aguarda o procedimento desde julho de 2023, período que evidencia a ineficácia da via administrativa e o agravamento progressivo do quadro clínico.

c) Idade avançada:
Tratando-se de pessoa idosa (82 anos), o fator temporal assume relevância ainda maior, considerando a maior vulnerabilidade e as menores chances de recuperação com o passar do tempo.

d) Precedente no olho contralateral:
O fato de já ter perdido a visão do olho direito pela mesma patologia demonstra concretamente o risco de dano irreparável.

Desse modo, embora o NAT tenha afastado a caracterização de urgência sob critérios administrativos, é importante observar que:

a) Reconhecimento da necessidade: O próprio parecer admite a indicação médica e a contemplação do procedimento pelo SUS.

b) Critérios administrativos vs. clínicos: A urgência deve ser avaliada não apenas pelos critérios padronizados do CFM, mas também pelas circunstâncias específicas do caso concreto.

c) Princípio da dignidade humana: A preservação da função visual constitui elemento essencial da dignidade da pessoa humana, especialmente considerando que o agravante já perdeu a visão de um olho.

Por fim, quanto à responsabilidade pelos procedimentos de média complexidade, aplica-se o Tema 793 do STF, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Considerando que se trata de procedimento de média complexidade (código SIGTAP 04.05.03.005-3), a responsabilidade primária recai sobre o Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade do Município.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Partindo dessas premissas, verifica-se, à luz dos elementos constantes dos autos, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Por essas razões,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência para determinar que os agravados forneçam ao agravante 03 (três) injeções de droga aflibercept (Eylia - frasco com 40 mg/ml) para aplicação intravítrea em olho esquerdo, conforme prescrição médica, podendo haver necessidade de aplicações adicionais de acordo com a evolução do quadro clínico.

Determino que a obrigação seja direcionada primariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, por se tratar de procedimento de média complexidade, sem prejuízo da responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026